Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. POSSIBILIDADE. LEI No 10.216/2001. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em avaliar a necessidade de providências médicas para a preservação da integridade física e psíquica de pessoa acometida por transtornos psiquiátricos.
2. A internação compulsória está prevista na Lei no 10.216/2001, que dispõe a respeito da proteção das pessoas acometidas de transtornos mentais.
3. A autora demonstrou que o quadro de transtornos psiquiátricos impõe graves riscos à saúde do próprio réu, bem como à integridade física de seus familiares, o que revela situação de perigo concreto.
4. Ressalte-se que o direito fundamental à saúde é garantia constitucional, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal e deve ser promovido pelo Estado. Previsão semelhante se encontra no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal que, em seu inciso II, assegura o fomento de políticas que visem “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação”.
5. É atribuição do Estado, por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas acometidas de transtornos psiquiátricos, especialmente nas hipóteses em que não é possível ou não se mostre indicado o tratamento voluntário.
6. Remessa necessária admitida e desprovida.